Tribunal: TCU
Processo: 012.162/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8308/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em face da perda da qualidade de beneficiário do interessado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato de pensão emitido em favor do interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.162/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Lucas Jose de Souza (XXX.891.669-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda à revisão de ofício do Acórdão 6131/2024-TCU-Primeira Câmara , que registrou o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Sâmia Regina de Sousa e Souza, na condição de cônjuge do instituidor Adilson José de Souza (XXX.061.839-XX), levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; e 1.7.2. proceda à revisão de ofício do Acórdão 5405/2024-TCU-Segunda Câmara , que registrou o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Bernadete Nau, na condição de cônjuge do instituidor Adilson José de Souza (XXX.061.839-XX), levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.